Tribunal: TCU
Processo: 008.456/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Márcia Regina da Silva Ilha, como bolsista beneficiária do auxílio em projeto de pesquisa, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos para a bolsa de estudos no exterior (Processo n.o 200805/2004-5) no âmbito do projeto intitulado como Idiossincrasias metabólicas hepáticas: investigação do papel do polimorfismo das enzimas de biotransformação nas doenças hepáticas em cães sob o valor original de R$ 130.155,90, tendo sido estipulada a vigência para o período de 1o/9/2004 a 30/8/2006, com o prazo final para a apresentação da correspondente prestação de contas em 29/11/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Márcia Regina da Silva Ilha, como bolsista beneficiária do auxílio em projeto de pesquisa, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos como bolsa de estudos no exterior (Processo n.o Processo 200805/2004-5 ) no âmbito do projeto intitulado como " Idiossincrasias metabólicas hepáticas: investigação do papel do polimorfismo das enzimas de biotransformação nas doenças hepáticas em cães " sob o valor original de R$ 130.155,90, tendo sido estipulada a vigência do projeto para o período de 1o/9/2004 a 30/8/2006, com o prazo final para a apresentação da correspondente prestação de contas em 29/11/2006; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Márcia Regina da Silva Ilha, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Márcia Regina da Silva Ilha, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", com "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 9/10/2014 130.155,90 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.